Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, negou o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão e/ou contradição no acórdão embargado, no que se refere à possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria do executado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. A contradição que enseja o provimento dos embargos de declaração deve ser interna, isto é, quando há afirmações inconciliáveis no julgamento, o que não ocorre no presente caso.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.